Tribunal: TJBA
Processo: 8049573-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049573-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

AGRAVADO: ROBERIO BARBOSA DO VAL

Advogado(s)
:
LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu, parcialmente, pedido formulado em Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada por consumidor em situação de superendividamento, fixando limite de 30% sobre a renda líquida, para descontos em folha, determinando expedição de ofícios aos credores e ao empregador, bem como a realização de audiência de conciliação. A decisão hostilizada foi complementada por Embargos de Declaração, para esclarecer a divisão proporcional dos descontos entre os credores (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) e reforçar a comunicação ao órgão empregador.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência, que limita os descontos em folha de pagamento, com base na Lei nº 14.181/2021, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento; e, analisar a alegação de incompetência da Justiça Estadual, para processar a demanda, diante da presença de Ente Federal no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015, I, do CPC autoriza o manejo do Instrumental contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, estando presente a regularidade formal do inconformismo.

4. A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC, para instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento,
admitindo
a repactuação judicial das dívidas e a preservação do mínimo existencial como diretrizes fundamentais.

5. A limitação judicial dos descontos, ainda que sobre contratos de empréstimo consignado, é
reconhecida
em caráter excepcional, com
esteio
em prova documental do comprometimento excessivo da renda e da violação à dignidade do consumidor, como reconhecido pela jurisprudência.

6. A concessão de tutela de urgência, para assegurar o mínimo existencial, encontra amparo no art. 6º, XI e XII, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, e visa evitar dano irreparável durante o curso do processo.

7. O STJ, no julgamento do CC 193.066/DF, fixou o entendimento de que é competente a Justiça Comum Estadual, para processar Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, mesmo quando houver Ente Federal no polo passivo, diante da natureza concursal da demanda e da exegese teleológica do art. 109, I, da CF/88.

8. A controvérsia acerca da exclusão dos empréstimos consignados do alcance da Lei nº 14.181/2021 encontra-se submetida ao controle concentrado de constitucionalidade (ADPFs 1.005 e 1.006), sendo prudente, neste momento, resguardar a efetividade da legislação consumerista, notadamente em sede de tutela provisória.

9. A decisão hostilizada, por sua natureza precária, pode ser revista, no curso da lide, se houver modificação fática ou jurídica relevante.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CDC, arts. 5º, VI; 6º, XI e XII; 104-A, B e C; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 193.066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.03.2023, DJe 31.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8053586-24.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, sendo Agravado
ROBÉRIO BARBOSA DO VAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.